Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
O paciente, preso em flagrante, em 5.4.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 7.4.20 (ID 15679343, p. 1/2). Alega a impetrante que o paciente é portador de hepatite “b” e aguarda reagente para confirmar a comorbidade hepatite “c”. E, considerando a atual situação sanitária causada pela pandemia da Covid-19 (coronavírus), que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e que as condições pessoais do paciente são favoráveis, deve a prisão ser substituída por medidas diversas. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, a MM. Juíza destacou que: “o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente (6,350kg), bem como de ter sido praticado em concurso de agentes, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade da paciente e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas.” (ID 15679343, p. 2). O réu trafegava pela EPIA, Brasília – DF, na companhia do outro acusado, quando ao avistarem a viatura policial, aumentaram a velocidade do veículo a fim de fugirem dos militares. Contudo, foram interceptados no matagal. No interior do veículo, foram localizadas oito porções de substância pardo-esverdeada, similar a maconha (ID 15679335 e 15679341). Segundo a decisão que converteu o flagrante em prisão cautelar, foram apreendidos, com o paciente, 6,350kg de maconha. O paciente registra condenações transitadas em julgado por crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, receptação qualificada, porte de arma de fogo de uso permitido, roubo circunstanciado (duas vezes), dirigir veículo sem habilitação (IDs 15688836, p. 1/2, 15688838, 15688841, 15688843, 15688846, 15688849). E estava no gozo de benefício externo concedido pelo juiz da VEP (autos 0104703-63.2003.8.07.0015). A gravidade concreta do crime – transportar grande quantidade de entorpecentes (mais de 6kg de maconha) – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente, reincidente, tem vasta folha de antecedentes penais. É dado, pois, à prática de crimes, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crime de tráfico de drogas. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Não bastasse, estava em gozo de benefício concedido pelo juízo da execução penal. Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida – 6,350kg de maconha – e a reiteração delitiva - são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Há notícia de que, em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda que, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal teria destinado local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que tem acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer. Embora o paciente se encontre nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o, I, “c”, da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ – crime cometido sem violência ou grave ameaça –, ante as medidas que vêm sendo adotadas, não há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não prova a impetrante que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo covid-19. Consta, apenas, relatório médico informando que o paciente apresenta quadro sugestivo de doença hepática – hepatite b - (ID 15679346, p. 1). Segundo informações prestadas pela MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, foi criado, com suporte de médico infectologista, Grupo de Monitoramento Emergencial da Covid-19 nas unidades prisionais, para que medidas de segurança à população carcerária fossem adotas, dentre elas, o isolamento de presos integrantes do grupo de risco. As visitas de familiares nas unidades prisionais, inclusive na de presos custodiados, foram suspensas desde 12.3.20 para evitar, ao máximo, que o vírus circule no sistema prisional. E, desde então, diariamente é solicitado que a SESIPE e diretores das unidades prisionais comuniquem qualquer intercorrência que demande intervenção emergencial. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.